Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-13.2020.8.14.0110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800359-13.2020.8.14.0110

APELANTE: FRANCINALDO SILVA E SILVA, GISELE SANTOS PEREIRA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800359-13.2020.8.14.0110

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Goianésia do Pará

APELANTES:
FRANCINALDO SILVA E SILVA
(Defensoria Pública)

GISELE SANTOS PEREIRA
(Defensoria Pública)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, na forma tentada -
art. 157, §2º, II e VII c/c art. 14, II, ambos do CP
–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo legal –
2)
AUMENTO DA ATENUAÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DO APELANTE
ANTONIO CARLOS DE SOUZA – IMPROVIMENTO – o fator de atenuação da pena arbitrado pelo juízo a quo revela-se em patamar proporcional à sanção e adequado à hipótese, não merecendo reforma – 3) AUMENTO DA FRAÇÃO MINORANTE PELO RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO – IMPROVIMENTO – iter criminis percorrido que justifica a redução mínima, tendo ocorrido efetiva ameaça física contra as vítima com o uso da arma branca
–
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
FRANCINALDO SILVA E SILVA, GISELE SANTOS PEREIRA
e
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará que os condenou pela prática de delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, na forma tentada, previsto no
art. 157, §2º, II e VII c/c art. 14, II, ambos do CP,
cominando a
FRANCINALDO
a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a
GISELE
a pena de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, e a
ANTONIO
a pena de

06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa,
para fixados para todos o regime inicial semiaberto e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram teses absolutórias, pleiteando a redução de suas penas bases, o aumento da atenuação da pena pelo reconhecimento da confissão do apelante
ANTONIO CARLOS DE SOUZA e o aumento da fração minorante pelo reconhecimento da forma tentada do delito.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento dos apelos de
GISELE SANTOS PEREIRA
e
ANTONIO CARLOS DE SOUZA e improvimento do apelo de FRANCINALDO SILVA E SILVA
.

Nesta
Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para reavaliação devidamente fundamentada da fração de atenuação da pena pelo reconhecimento da confissão de
ANTONIO CARLOS DE SOUZA e
da fração de minoração da pena pelo reconhecimento da forma tentada do delito.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos réus, narra a denúncia, em síntese que, no dia 14 de outubro de 2020, os acusados
FRANCINALDO SILVA E SILVA, GISELE SANTOS PEREIRA
e
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
primeiramente realizaram a tentativa de assalto contra as vítimas Fernanda e Sabrina, próximo ao terminal rodoviário por volta das 20h00mim, nessa ocasião, o acusado
FRANCINALDO
é quem portava arma branca (faca), que foi vista pela vítima Sabrina, o delito somente não foi concretizado pelo fato das vitimas terem corrido, chamando a atenção dos populares na área, de modo que os acusados se evadiram do local, tendo o réu FRANCINALDO fugido para um lado e os outros dois réus,
GISELE
e
ANTONIO,

para o outro lado. Ainda em fuga, os acusados ANTÔNIO e GISELE avistaram a vítima Diogo na Praça dos Três Poderes e tentaram roubar seu celular e sua moto. Desta vez, quem portava a arma branca era o acusado ANTÔNIO CARLOS e o acusado FRANCINALDO não teve qualquer participação. Novamente o delito somente não foi consumado pelo fato de populares terem percebido a ação criminosa, de modo que os acusados se evadiram do local.

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou os três
pela prática de delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, na forma tentada, sendo FRANCINALDO condenado por apenas um roubo e ANTÔNIO e GISELE condenados por dois delitos, cominando a
FRANCINALDO
a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a
GISELE
a pena de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, e a
ANTONIO
a pena de

06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa,
para fixados para todos o regime inicial semiaberto e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram teses absolutórias, pugnando inicialmente a redução de suas penas bases, o que
merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, constata-se que o juízo sentenciante justificou de forma idônea e adequada a fixação da pena base em relação aos três apelantes, arbitrando para todos a pena basilar no patamar médio para o delito, fixando em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, por figurar desfavoráveis sua
culpabilidade
, uma vez que, em relação ao primeiro delito, perpetrado pelos três, abordaram duas mulheres sozinhas em via pública durante a noite. Também desfavoráveis o
motivo do delito
, pois declararam que resolveram praticar assaltos para conseguir dinheiro para continuar consumindo bebida alcoólica, bem como as
circunstâncias do crime
, perpetrado mediante concurso de agentes, circunstância valorada apenas na primeira etapa da dosimetria.

Portanto, havendo valoração desfavorável de circunstância judicial, justifica-se a elevação da pena base em patamar acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento de tal pleito recursal.

Em sequência, pugnaram ainda o
aumento da atenuação da pena pelo reconhecimento da confissão
do apelante
ANTONIO CARLOS DE SOUZA, o que
não merece prosperar
, uma vez que, não havendo parâmetros fixos na legislação acerca da fração a ser eleita pelo julgador, cabe ao juiz da causa ponderar a mais adequada à individualização da reprimenda, mostrando-se
in casu
, apropriada e proporcional à sanção a fração arbitrada pelo juízo
o quo,
estipulando a atenuação em 06 (seis) meses da pena corporal.

Outrossim, pleitearam ainda
o aumento da fração de redução da pena pelo reconhecimento da forma tentada
do delito, o que
não merece prosperar
, revelando-se a fração legal mínima de 1/3 (um terço) estabelecida pelo juízo
a quo
a adequada à hipótese, em razão do
iter criminis
percorrido, tendo ocorrido efetiva ameaça física contra as vítimas com o uso da arma branca, tendo as vítimas relatado serem ameaçadas com a proximidade física da faca a seus corpos.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece reparo, devendo ser mantida integralmente a pena de
FRANCINALDO SILVA E SILVA
em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a pena de
GISELE SANTOS PEREIRA
em

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, e a pena de
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
em

06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa,
bem como o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023